Tribunal: TJSP
Processo: 1500586-15.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção do seguro garantia ofertado para que observasse os 30% adicionais previstos no art. 835, §2o, do CPC, conforme decidido por esta C. Câmara em sede de agravo de instrumento – Possibilidade, pois, de ajuizamento da execução fiscal – Cabimento, entretanto, do sobrestamento do feito, a fim de evitar decisões contraditórias e evitar a oposição de embargos à execução que potencialmente guardariam relação de prejudicialidade no que tange à anulatória – Aceitação do seguro garantia no valor de 100% do débito para fins de expedição de certidão negativa de débitos, exclusão do cadastro no CADIN e sustação de protesto da CDA – Ausência de oposição da Fazenda quanto à aceitação de tal forma de garantia, tão somente exigindo a complementação do valor – Garantia do juízo que não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Despiciendo o acréscimo de 30% para fins de garantia do juízo da execução na hipótese específica – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1500586-15.2019.8.26.0222; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Guariba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
Execução fiscal – Extinção em razão do prévio ajuizamento de ação anulatória, na qual supostamente houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Análise dos autos da referida demanda que revela não ter sido deferida a medida prevista no art. 151, II, do CTN, ante a ausência de complementação do seguro garantia ofertado para que observasse os 30% adicionais previstos no art. 835, §2o,

Ementa:
Execução fiscal – Extinção em razão do prévio ajuizamento de ação anulatória, na qual supostamente houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Análise dos autos da referida demanda que revela não ter sido deferida a medida prevista no art. 151, II, do CTN, ante a ausência de complementação do seguro garantia ofertado para que observasse os 30% adicionais previstos no art. 835, §2o, do CPC, conforme decidido por esta C. Câmara em sede de agravo de instrumento – Possibilidade, pois, de ajuizamento da execução fiscal – Cabimento, entretanto, do sobrestamento do feito, a fim de evitar decisões contraditórias e evitar a oposição de embargos à execução que potencialmente guardariam relação de prejudicialidade no que tange à anulatória – Aceitação do seguro garantia no valor de 100% do débito para fins de expedição de certidão negativa de débitos, exclusão do cadastro no CADIN e sustação de protesto da CDA – Ausência de oposição da Fazenda quanto à aceitação de tal forma de garantia, tão somente exigindo a complementação do valor – Garantia do juízo que não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Despiciendo o acréscimo de 30% para fins de garantia do juízo da execução na hipótese específica – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500586-15.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada VALE DO MOGI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U. - SUSTENTOU ORALMENTE O DR. PHILLIPE DA CRUZ
SILVA - OAB: 346.781/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIÁRIAS S/A E SÃO
MARTINHO S/A
Comarca/Vara:
GUARIBA/2a VARA JUDICIAL
Juíza prolatora:
DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS
VOTO No 26.922
Execução fiscal Extinção em razão do prévio ajuizamento
de ação anulatória, na qual supostamente houve suspensão
da exigibilidade do crédito tributário Análise dos autos da
referida demanda que revela não ter sido deferida a medida
prevista no art. 151, II, do CTN, ante a ausência de
complementação do seguro garantia ofertado para que
observasse os 30% adicionais previstos no art. 835, §2o, do
CPC, conforme decidido por esta C. Câmara em sede de
agravo
de
instrumento

Possibilidade,
pois,
de
ajuizamento da execução fiscal Cabimento, entretanto, do
sobrestamento do feito, a fim de evitar decisões
contraditórias e evitar a oposição de embargos à execução
que potencialmente guardariam relação de prejudicialidade
no que tange à anulatória Aceitação do seguro garantia no
valor de 100% do débito para fins de expedição de certidão
negativa de débitos, exclusão do cadastro no CADIN e
sustação de protesto da CDA Ausência de oposição da
Fazenda quanto à aceitação de tal forma de garantia, tão
somente exigindo a complementação do valor Garantia
do juízo que não se confunde com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário
Despiciendo o
acréscimo de 30% para fins de garantia do juízo da
execução na hipótese específica
Recursos oficial e
voluntário parcialmente providos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada Estado de
São Paulo em face de São Martinho Terras Imobiliárias S/A e São
Martinho S/A, referente ao crédito tributário oriundo do AIIM no
4.001.401-0.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
3
A ação foi julgada extinta, sem julgamento do
mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, pelos seguintes
fundamentos (fls. 134 138):
A extinção da execução fiscal é medida de
rigor.
Com efeito, suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, por força de decisão judicial, impossível que a
Fazenda se arvore no direito de ajuizar execução fiscal, para cobrança
de débito que se considera, até o momento, inexigível.
Deveras, a execução fiscal deve fundar-se,
sempre, em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 586 CPC),
sendo nula, pois, qualquer execução fiscal cuja CDA não espelhe uma
dívida exigível.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ já se
pacificou que, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
na via judicial, fica o fisco impedido de executar o crédito.
Portanto, a existência do depósito integral é,
por si só, fato obstativo do ingresso na ação de execução fiscal, que
pressupõe a exigibilidade do crédito.
Nem mesmo teria o exequente razão para
veicular tal pretensão executória nestas condições (interesse de agir),
uma vez que a derrota da executada na ação anulatória, acarretará,
após a suspensão, a extinção do crédito em razão de sua conversão em
renda (art. 156, VI, CTN)
(...)
Nesse passo, a exequente não poderia ter
ajuizado a ação de execução, pois a exigibilidade do crédito estava
suspensa (art. 151, II, CTN).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os
embargos apresentados e JULGO EXTINTA a presente ação de
execução fiscal, com fulcro no artigo 485, VI, em razão da
inexigibilidade do débito.
Sucumbente, arcará a exequente com as custas
e despesas processuais, bem como verba honorária que fixo em R$
2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observada a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
4
complexidade da causa.
Apela o Estado (fls. 144 147), argumentando
que a r. sentença deve ser reformada pois não houve suspensão da
exigibilidade do crédito tributário na ação anulatória, inexistindo óbice
à propositura da execução fiscal.
As executadas contrariaram o apelo (fls.
172 177), defendendo que o débito se encontra plenamente garantido
mediante seguro garantia ofertado na ação anulatória. Subsidiariamente,
pugnam pelo sobrestamento do feito executivo até o desfecho da ação
ordinária.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, conheço de ofício do reexame
necessário, visto que o valor da execução supera o patamar previsto no
art. 496, §3o, II, do CPC.
Em segundo lugar, observo que a petição que
ensejou a extinção do feito não se trata de embargos à execução, como
constou na r. sentença. Trata-se de simples manifestação, que recebo
como exceção de pré-executividade, dado que nela é alegada matéria de
ordem pública (litispendência) passível de ser comprovada de plano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
5
Passando ao exame do caso, tenho que assiste
razão ao Estado.
O primeiro ponto a se averiguar acerca da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da garantia prévia do
juízo.
Para tanto, cabe recapitular os fatos ocorridos
na ação ordinária autuada sob o no 1042964-35.2017.8.26.0506, em
trâmite perante o D. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão
Preto, na qual as ora executadas pleiteiam a anulação do AIIM no
4.001.401-0.
Inicialmente, o D. Juízo a quo indeferiu o
pedido de tutela antecipada, conforme decisão de fls. 2019 2021
daqueles autos:
Trata-se de demanda com pedido anulatório
de débito fiscal com pedido de tutela de urgência, para que seja aceito
o seguro garantia ofertado como meio de suspender a exigibilidade do
crédito tributário.
A tutela provisória não comporta acolhimento.
O artigo 300, do Código de Processo Civil
dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cumpre enfatizar, outrossim, que se trata de
medida excepcional, reservada às hipóteses de urgência, em que a
mora pode ser prejudicial ao direito do autor e desde que evidenciada
a probabilidade do direito. Caso contrário, impõe-se o
aperfeiçoamento do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
6
No caso dos autos, não vislumbro a
probabilidade do direito alegado, uma vez que o seguro garantia não é
meio adequado para suspender a exigibilidade do débito fiscal.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário encontram-se elencadas, em rol taxativo, no artigo
151, do CTN. O inciso II prevê a hipótese de suspensão pelo depósito
do montante integral do crédito tributário, que deve ser, conforme
Súmula 112 do STJ, integral e em dinheiro.
O seguro garantia não pode ser equiparado,
desse modo, ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Admite-se, porém, o oferecimento do seguro
para garantir o débito tributário ainda não executado, com base no art.
9o, II, da lei no 6.830/80, com a consequente exclusão do registro
cadastral e a obtenção da Certidão Positiva com Efeito de Negativa,
mas sem suspender a exigibilidade do crédito tributário.
(...)
Ante o exposto, INDEFIRO a medida de
urgência pretendida, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
Contudo, caso haja interesse, poderá a parte
autora pleitear o oferecimento do seguro garantia como meio de
garantir o crédito tributário, com a obtenção da Certidão Positiva com
Efeito de Negativa.
Deverá, para tanto, trazer aos autos o
demonstrativo do débito atualizado que comprove a integralidade do
seguro apresentado para a garantia do crédito tributário.
Em seguida, as autoras peticionaram relatando
que o seguro garantia de R$1.754.731,53 ofertado já correspondia ao
valor atualizado do débito fiscal, pelo que requereram que fosse
reconhecida a garantia integral, autorizando a expedição da certidão
(fls. 2025 2028).
O
requerimento
foi
indeferido,
sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
7
determinado às autoras que trouxessem aos autos “o informativo de
débito oficial, fornecido pela própria credora” (fls. 2029).
Dada a impossibilidade de obtenção de tal
documento, as autoras requereram que o Estado fosse intimado a
apresentar o valor atualizado do débito, bem como que, até a vinda do
demonstrativo, fosse possibilitada a expedição da certidão (fls.
2033 2036).
Em paralelo, as autoras recorreram da decisão
de fls. 2019 2019, sendo o agravo de instrumento autuado sob o no
2208190-41.2017.8.26.0000. Em tais autos, proferi decisão indeferindo
o efeito suspensivo (fls. 2043 do agravo):
Processe-se o recurso, que é tempestivo,
INDEFERIDA a antecipação da tutela recursal. Em que pese reputar
presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não
vislumbro suficiente probabilidade do direito alegado, mormente
porque a apólice de fls. 2013/2014, embora inclua o valor da multa
acrescido de juros e correção monetária, não alcança o patamar
estabelecido no art. 835, §2.o, do CPC, que preconiza que “para fins de
substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
Faculto apresentação de aditamento à apólice
de seguro(considerando o valor atualizado do débito), nos termos do
art. 835, §2o do CPC, para nova análise da questão.
Anoto que os embargos de declaração da
agravante foram rejeitados (fls. 2055 do agravo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
8
Ciente da interposição do recurso, o d. Juízo
da ação anulatória manteve a decisão e determinou que se aguardasse o
desfecho por 60 dias (fls. 2059).
As autoras se manifestaram alegando que não
fora apreciado o requerimento de expedição provisória da certidão,
acrescentando, ainda, pleito de exclusão do cadastro junto ao CADIN
(fls. 2060 2062).
O requerimento foi indeferido, nos seguintes
termos (fls. 2064):
Pretende a autora seja oficiado à ré para que
confirme o valor atualizado do Auto de Infração, considerando os
valores cancelados e pagos, para fins de comprovar a integralidade do
depósito efetuado nos autos, para a suspensão da exigibilidade do
débito
Contudo, a providência deve ser tomada pela
própria parte interessada, mediante requerimento administrativo,
inclusive para regularização do sistema de dados da Secretaria da
Fazenda, se o caso.
Ademais, mantida a decisão de fls. 2019/2021,
a suspensão da exigibilidade já é matéria afeta ao segundo grau, diante
do agravo de instrumento de fls.2043/2058.
Contra tal decisão e a de fls. 2059 as autoras
interpuseram novo agravo de instrumento, que foi autuado sob o no
2224246-52.2017.8.26.0000.
Deferi em parte o efeito suspensivo, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
9
seguintes termos (2086 2087 do citado agravo):
Processe-se o recurso, que é tempestivo,
DEFERIDA EM PARTE a antecipação da tutela recursal pretendida,
ficando determinado ao d. Juízo que proceda à intimação da Fazenda
Estadual para que, no prazo de 5 (cinco) dias, confirme o valor
atualizado do débito fiscal indicado pelas autoras(fls. 2.033/2.036 na
origem), considerando os valores já adimplidos e aqueles que foram
excluídos na decisão administrativa referida, ou então para que
apresente conta no valor que entende correto. Com efeito, o risco de
dano relacionado à inscrição das autoras no CADIN é evidenciado e a
probabilidade do direito é manifesta, pois a desatualização do banco de
dados do Fisco impõe óbice relevante à obtenção do valor atualizado
do débito, nos termos em que determinado pelo d. Juízo.
No que diz respeito ao pedido de emissão da
certidão positiva com efeitos de negativa, observo que a parte da
decisão de fls.2.019/2.021 (na origem), na qual a i. Magistrada
consignou que se admite“ o oferecimento do seguro para garantir o
débito tributário ainda não executado, com base no art. 9o, II, da lei no
6.830/80, com a consequente exclusão do registro cadastral e a
obtenção da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas sem
suspender a exigibilidade do crédito tributário”, não é objeto do
agravo de instrumento no 2208190-41.2017.8.26.0000, que discute a
pretensão da autora de obter o efeito suspensivo do débito, em bases
bem mais amplas que as sinalizadas pelo Juízo a quo. Assim, embora
não seja o caso de deferimento, nesta sede, dos pedidos de exclusão do
CADIN e de expedição da certidão positiva com efeito negativa, de
modo a evitar a supressão de Instância, caberá ao Juízo a quo
examinar, após manifestação da Fazenda Estadual a respeito do valor
atualizado do débito, o pedido de expedição da certidão e de suspensão
da inscrição no CADIN, aparentemente, inclusive, já antecipadamente
deferido na r. Decisão anterior, sem recurso de qualquer das partes, do
que resultaria apenas a necessidade de definição do valor.
Após a apresentação da contestação da
Fazenda (fls. 2080 2185), a decisão supra foi noticiada nos autos da
ação anulatória, razão pela qual o d. magistrado de primeiro grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
10
determinou a intimação do Estado para confirmar o valor atualizado do
débito ou apresentar a quantia que reputasse correta (fls. 2189).
Sobreveio petição do réu informando que o
valor atualizado para 12/2017 era de R$2.156.742,22 (fls. 2191 2194).
Em atenção ao novo dado, a autora endossou a
antiga apólice de seguro, para que passasse a abarcar a quantia em
questão (fls. 2195 2204).
O pedido foi indeferido em sede de plantão
judiciário durante o recesso forense, por falta de cópias de peças dos
autos que sustentassem a probabilidade do direito (fls. 2205).
A autora insistiu no pleito (fls. 2219 2223),
vindo o d. magistrado a quo a proferir a seguinte decisão (fls.
2225 2226):
Vistos.
1. Em cumprimento à decisão proferida nos
autos de Agravo de Instrumento no 2224246-52.2017.8.26.0000, a
Fazenda Pública Estadual apresentou o valor do débito, conforme se
verifica às fls. 2192/2194 (R$ 2.156.742,22).
2. Fls. 2219/2221: Reiteram as autoras o
pedido de fls. 2195/2197, formulado em Plantão Judiciário na data de
22.12.2017 e, na oportunidade, indeferido por falta de elementos que
evidenciassem a probabilidade do direito em razão de não ter sido
instruído com as cópias apontadas na r. decisão (fls. 2205).
A
apólice
de
seguro
no
01.75.918.7612-001187 (fls. 2199/2204), contratado pelas autoras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
11
para garantir o pagamento da dívida, inclui o valor apontado pela
Fazenda Pública Estadual nos moldes acima mencionado (R$
2.156.742,22), mostrando-se, portanto, apta a possibilitar a emissão de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a exclusão do
registro cadastral, embora sem suspender a exigibilidade do crédito
tributário, conforme já assentado em decisão deste Juízo (fls.
2019/2021).
Importante consignar que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário pende de apreciação nos autos de
Agravo de Instrumento no 2208190-41.2017.8.26.0000, para o que se
exige a apresentação de aditamento da apólice de seguro nos termos do
artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil (valor do débito
acrescido de 30%), conforme decisão proferida naqueles autos em
26.10.2017 (fls. 263).
Embora o seguro garantia não se equipare a
depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional),
admite-se o seu oferecimento para garantir o débito tributário ainda
não executado (artigo 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80), pelo que pode
ser tomado como caução idônea à expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa, exclusão de registro no CADIN e suspensão de
protesto cartorário.
(...)
Assim, ao menos para expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa, exclusão de registro no CADIN e
suspensão de protesto cartorário, o seguro garantia é suficiente.
Defiro, portanto, o pedido de fls. 2219/2221
para determinar que a Fazenda Estadual providencie a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a exclusão do registro no
CADIN, e a suspensão, no prazo de três dias, da publicidade do
protesto da CDA no 1239883179, lavrado junto ao Oficial de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca de Guariba/SP.
A Fazenda opôs embargos de declaração (fls.
2240 2251), que foram rejeitados (fls. 2262).
Após o cumprimento da decisão pela Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
12
(fls. 2275 2277) e da apresentação de réplica (fls. 2295 2303),
sobreveio o v. acórdão proferido no agravo de instrumento no
2224246-52.2017.8.26.0000, julgado em 10/04/2018 e cuja ementa
possuía o seguinte teor (fls. 2305 2313):
Agravo de Instrumento Ação anulatória
Pedido de intimação do Fisco Estadual para confirmação do valor
atualizado do débito tributário, pois aquele que constava do sistema
informatizado estava desatualizado
Confirmação desse montante
necessária para apresentação de seguro garantia para fins de
expedição de certidão positiva com efeito de negativa, com a exclusão
do registro cadastral, sem a suspensão a exigibilidade do crédito
tributário, em conformidade com decisão anterior do próprio Juízo
Desatualização do banco de dados do Fisco que representava óbice
relevante à obtenção do valor atualizado do débito, nos termos em que
determinado pelo d. Juízo
Recurso parcialmente provido para
confirmar a antecipação da tutela recursal concedida, mediante a qual
determinada a intimação do Fisco, descabido o exame dos pedidos
relacionados à exclusão do nome das autoras do CADIN e à expedição
de certidão positiva com efeito de negativa, de modo a evitar-se
supressão de Instância. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2224246-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018)
Anoto que no dispositivo da decisão colegiada
constou que o parcial provimento foi se deu “apenas para confirmar a
antecipação da tutela recursal deferida nas fls. 2.086/2.087”.
Após despacho determinando a intimação das
partes acerca do teor do v. acórdão e abrindo prazo para indicação de
provas (fls. 2314), a autora requereu a produção de prova pericial (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
13
2321 2322), que foi deferida (fls. 2351 2352).
Anteriormente a essa última decisão, aportou
aos autos cópia do v. acórdão proferido no agravo no
2208190-41.2017.8.26.0000 (fls. 2333 2350). Observo que o v. aresto,
embora proferido anteriormente ao do recurso de no
2224246-52.2017.8.26.0000, por força de interposição de recursos
especial e extraordinário, somente transitou em julgado aos 24/05/2019,
ao passo que aquele tornou-se definitivo aos 19/06/2018, razão pela
qual sua comunicação se deu anteriormente ao primeiro do agravo,
malgrado apreciado posteriormente.
Assim constou da ementa do v. acórdão:
Agravo de Instrumento Ação anulatória
Indicação de seguro garantia Suspensão da exigibilidade do auto de
infração Inadmissibilidade Não preenchimento do requisito previsto
pelo artigo 835, § 2o, do CPC (acréscimo de 30%)
Recurso
desprovido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2208190-41.2017.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de
Registro: 28/02/2018)
No corpo do voto condutor por mim proferido
consignei o quanto segue (grifei):
Conforme referido ao indeferir a antecipação
da tutela recursal, em que pese reputar presente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, não vislumbro suficiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
14
probabilidade do direito alegado, mormente porque a apólice de fls.
2013/2014, embora inclua o valor da multa acrescido de juros e
correção monetária, não alcança o patamar estabelecido no art. 835,
§2o, do CPC. Foi facultada apresentação de aditamento à apólice de
seguro (considerando o valor atualizado do débito), nos termos do art.
835, §2o do CPC, para nova análise da questão.
O agravante opôs embargos de declaração,
que foram rejeitados. Não apresentou aditamento à apólice de seguro.
O Código Tributário Nacional, no artigo 151,
inciso II dispõe:
(...)
No caso em tela, especialmente considerando
o alto valor da penalidade imposta, o seguro garantia assemelha-se ao
depósito em dinheiro, desde que acrescido de 30% do seu valor, em
consonância com o artigo 835, §2o do Código de Processo Civil.
Facultada a oportunidade de aditamento, o
agravante quedou-se inerte, devendo ser mantida a r. decisão
agravada.
Ou seja, mesmo reconhecida a possibilidade de
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário
mediante
complementação da apólice do seguro garantia, as autoras quedaram-se
inertes, levando à manutenção da decisão agravada.
Compulsando os andamentos subsequentes da
ação anulatória, não vislumbro qualquer notícia de que a parte autora
tenha providenciado a complementação do seguro nos moldes em que
possibilitada
a
suspensão
da
exigibilidade,
cingindo-se
as
movimentações processuais a questões relativas à prova pericial.
Nesses termos, não há que se falar em
suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo do AIIM no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
15
4.001.401-0 e, portanto, não há óbice para o ajuizamento da execução
fiscal, mesmo porque se a jurisprudência do C. STJ é pacífica ao admitir
que o executado ajuíze ação anulatória após a propositura da execução
fiscal, o inverso também é válido.
Friso que não há que se confundir a medida
prevista no art. 151, II, do CTN, a qual, nos termos do v. acórdão supra,
exige seguro 30% superior à dívida, com a garantia do débito para fins,
por exemplo, de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
ou mesmo de oposição de embargos à execução.
Nesse sentido, confira-se julgados do C. STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL.
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA DE
DÉBITO FISCAL COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 17,
V, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. GARANTIA DA EXECUÇÃO
OU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO
DEVEDOR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A vedação do ingresso, no Simples
Nacional, prevista no artigo 17, V, da Lei Complementar 123/2006
(existência de débito fiscal cuja exigibilidade não esteja suspensa),
subsiste ainda que a microempresa ou a empresa de pequeno porte
tenha garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução
tenham sido recebidos no efeito suspensivo, hipóteses não enquadradas
no artigo 151, do CTN (causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário).
2. A Lei Complementar 123/2006 instituiu o
Regime
Especial
Unificado
de
Arrecadação
de
Tributos
e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), no âmbito da União, dos Estados Membros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
16
dos Municípios (artigo 12).
3. O Comitê Gestor do Simples Nacional
(vinculado ao Ministério da Fazenda e composto por representantes da
União, dos Estados e do Distrito Federal, e dos Municípios) é o órgão
competente para regulamentar a opção, a exclusão, a tributação, a
fiscalização, a arrecadação, a cobrança, a dívida ativa e o
recolhimento dos tributos, abrangidos pelo aludido regime especial de
tributação (artigos 2o, inciso I, §§ 1o e 6o, da Lei Complementar
123/2006).
4. O Simples Nacional implica o recolhimento
mensal, mediante documento único de arrecadação, do IRPJ, do IPI, da
CSLL, da COFINS, do PIS, da Contribuição Patronal Previdenciária
(para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica), do ICMS e do
ISSQN (artigo 13, da Lei Complementar 123/2006).
5. A ausência de causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, devido ao INSS ou às Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, constitui uma das hipóteses
de vedação do ingresso da microempresa ou da empresa de pequeno
porte no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, da Lei Complementar
123/2006), o que não configura ofensa aos princípios constitucionais
da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem
caracteriza meio de coação ilícito a pagamento de tributo, razão pela
qual inaplicáveis, à espécie, as Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo
Tribunal Federal (Precedentes da Primeira Turma do STJ: RMS
30.777, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 16.11.2010, DJe
30.11.2010; RMS 27376/SE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 04.06.2009, DJe 15.06.2009; e RMS 25364/SE, Rel.
Ministra Denise Arruda, julgado em 18.03.2008, DJe 30.04.2008).
6. Deveras, é certo que a efetivação da
penhora (entre outras hipóteses previstas no artigo 9o, da Lei 6.830/80)
configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o ajuizamento
dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que
concerne aos débitos pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas
da exigibilidade do crédito tributário, taxativamente enumeradas no
artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante integral do
débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão de
liminar em mandado de segurança; concessão de liminar ou de
antecipação de tutela em outras espécies de ação judicial; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
17
parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo Fisco,
afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em
situação de regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da
execução fiscal (hipótese não prevista no artigo 151, do CTN) não têm
o condão de macular a presunção de exigibilidade do crédito
tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não
interfere na exigibilidade do crédito tributário.
9. Conseqüentemente, não merece reforma o
acórdão regional, máxime tendo em vista que a adesão ao Simples
Nacional é uma faculdade concedida ao contribuinte, que pode anuir
ou não às condições estabelecidas na lei, razão pela qual não há falar-
se em coação perpetrada pelo Fisco.
10. Recurso ordinário desprovido.
(RMS 27.473/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 07/04/2011)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É SUSPENSA
POR FORÇA DE PENHORA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência dessa Corte já se
manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em execução
fiscal não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/4/2011; RMS 27.869/SE,
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010) 2. Agravo
interno não provido”. (AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/02/2019, DJe 08/02/2019)
Logo, à luz do panorama acima exposto e
considerando que (i) a exigência do acréscimo de 30% somente foi
imposta para fins de suspensão da exigibilidade, sendo aceito o seguro
garantia no valor de 100% do débito atualizado apresentado pelas
executadas para possibilitar a expedição da referida certidão, excluir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500586-15.2019.8.26.0222 -Voto no 26.922
18
cadastro no CADIN e sustar o protesto da CDA, sem que tenha havido
interposição de recurso fazendário contra tais determinações; (ii) a atual
jurisprudência do C. STJ caminha no sentido de que se ofertado
originariamente o seguro garantia prescinde da majoração prevista no
art. 835, §2o, do CPC, que seria aplicável tão somente em caso de
substituição da penhora; e iii) tanto na anulatória quanto na execução a
Fazenda não se opôs à garantia prévia do juízo mediante oferecimento
de seguro garantia, torna-se forçoso reconhecer que está garantido o
juízo e, portanto, revela-se possível a suspensão da execução até o
desfecho da ação anulatória.
A medida evita o proferimento de decisões
conflitantes e obsta eventual oposição de embargos à execução, que
possuiriam evidente prejudicialidade em relação à anulatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos oficial e voluntário.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora